Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-73.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002263-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 14.837.607/0003-05 (AGRAVANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA e

EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO

AGRAVADO: JOÃO PAULO FANHANI ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA e

EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO

AGRAVADO: JOÃO PAULO FANHANI ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
e
EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO
,
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
para manter a decisão singular que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1009312-57.2020.811.0015, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos ora agravantes
(ID nº 79536499)
.

Em síntese, reeditando os termos das razões do agravo de instrumento,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se, ao final, pelo seu provimento.

A parte agravada apresenta contraminuta no ID nº 84057973, suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA e

EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO

AGRAVADO: JOÃO PAULO FANHANI ALVES

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
e
EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO
,
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
, para manter a decisão singular que, nos Embargos à Execução nº 1009312-57.2020.811.0015, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos ora agravantes
(ID nº 79536499)
.

Inicialmente, de se destacar que o agravado pugna, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso de agravo interno em razão de suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, contudo, tal matéria confunde-se com o próprio mérito

do agravo e com ele será analisada.

Pois bem
.

Ao analisar o agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO

MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA e EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO
contra a decisão proferida nos Embargos à Execução nº 1009312-57.2020.811.0015 opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1006536-84.2020.811.0015, esta ajuizada em seu desfavor por
JOÃO PAULO FANHANI ALVES
, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID nº 75922471).

Em síntese, sustentam os agravantes que a decisão merece ser reformada, pois preenchem os requisitos do art. 98 do CPC/15 e a não concessão da gratuidade acarretará em cerceamento de defesa e óbice ao acesso à Justiça.

Afirmam que justiça gratuita é benefício personalíssimo, assegurado às pessoas juridicamente hipossuficientes que não podem pleitear em juízo seus direitos sem privar-se dos recursos necessários à sua manutenção e de sua família.

Asseveram que não possuem condições financeiras para suportar com o pagamento das custas processuais, pois além de possuírem várias dívidas em execução, sua renda atual é totalmente destinada a manter as despesas ordinárias da família, reafirmando que basta a declaração de hipossuficiência para que lhes seja concedido o benefício pretendido.

Aduzem que os extratos bancários apresentados demonstram que tanto a pessoa jurídica como a pessoa física, estão suportando grave dificuldade financeira, assim fazem jus à gratuidade pleiteada para defenderem-se nos Embargos à Execução.

Alegam ainda que o agravado ajuizou a Execução pretendendo o recebimento do valor de R$ 147.300,00, no entanto, omitiu o fato de que já recebera cerca de 2/3 do valor exequendo, que não houve a prestação de todo o serviço contratado e que o Sr. EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO não é parte legítima para figurar no polo passivo da Execução, posto que não figura como parte no Contrato de Honorários de Advogado questionado nos autos.

Ao fim, ressaltam que foram preenchidos os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento - plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano – de modo que se faz imperativo o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida - ID nº 76204974.

As informações foram prestadas pelo magistrado a quo - ID nº 76497027, oportunidade em que fora noticiado da não concessão de efeito suspensivo aos Embargos.

Contraminuta, pelo agravado no ID nº 76675968, pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé no patamar de 10% sobre o valor corrigido da causa.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim lecionam:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

Art. 5º

...

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
. g.n.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem
.

Inicialmente, de se consignar que a análise deste recurso limitar-se-á ao acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.

Assim, matérias afetas à legitimidade do agravante
EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO para figurar no polo passivo da Execução, bem como se o quantum cobrado pelo agravado é superior ao efetivamente devido pelos honorários advocatícios, tais questões não foram apreciadas pelo magistrado singular, de modo que trazê-las neste agravo restaria em flagrante supressão de instância.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado nos autos dos Embargos à Execução.

Sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de desprovimento do recurso dos agravantes.

Com efeito, em relação à pessoa jurídica VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA,
de se ressaltar que não cabe a presunção de hipossuficiência financeira reservada às pessoas físicas, inclusive, mesmo para estas – pessoas físicas -, a presunção de vulnerabilidade é relativa, cabendo prova em contrário.

Dita presunção não beneficia a pessoa jurídica, a qual deve comprovar a sua condição de hipossuficiência, valendo tal requisito indistintamente para entes com finalidade lucrativa ou não, nos termos da Súmula 481 do STJ:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Dos autos, em que pese o agravo de instrumento tenha sido instruído com 3.944 (três mil, novecentos e quarenta e quatro) páginas, pouco ou quase nada se trouxe acerca da suposta incapacidade financeira da empresa agravante.

Não se vê dos autos documentos hábeis como Declaração de Imposto de Renda, livros contábeis e/ou balanços financeiros da empresa agravante. Ao revés, limitou-se a juntar cópias de várias ações judiciais de execução e de cobrança - muitas delas foram juntadas cópias em duplicidade -, contudo, inservíveis para comprovar a alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante.

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada a hipossuficiência econômica da agravante pessoa jurídica, de ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida.

A propósito, acerca da matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) g.n.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA
. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza
. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009.
Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190)
. Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) g.n.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481/STJ
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O BENEFICIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, (Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015), superou anterior interpretação do Superior Tribunal de Justiça, passando-se a entender que: "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito." 2
. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem mediante à análise dos autos expressamente afirmou que não fora demonstrada a incapacidade financeira e patrimonial da agravante para arcar com despesas do processo. Assim, a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da questão demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 20/06/2016; AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; AgRg no AREsp 590.984/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Primeira Turma, DJe 25/02/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1250343/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019)

Nesta Corte, o entendimento não é outro, senão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I
- A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas , da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Nem na instância singular, quanto nesta instância recursal, por meio do presente agravo, os recorrentes não se propuseram a apresentar extrato de imposto de renda, contas bancárias, balanço contábil ou algum documento que ateste a hipossuficiência financeira alegada ou que faça presumir que não detenham condições econômicas e patrimoniais suficientes para suportarem o pagamento das custas
.” (N.U 1000642-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO C/C ANULAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C ANULAÇÃO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE QUE DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SIMPLES ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA - INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO - – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça .
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (N.U 1014975-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) g.n.

Melhor sorte não socorre ao representante legal da pessoa jurídica, EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO, ora também agravante, de modo que há de ser indeferido o pleito para concessão da gratuidade de justiça.

Isso porque, dos autos ressai indícios de que o agravante é empresário e sócio de várias empresas do ramo do agronegócio, sinalizando para a existência de grupo empresarial na cidade de Sinop, com filiais em cidades vizinhas.

Com efeito, em que pese os agravantes estejam suportando várias demandas judiciais, dos autos se constata indícios de lastro financeiro/econômico suficientes ao reconhecimento da possibilidade de custeio das despesas processuais nestes autos.

Não é outro senão o entendimento dos e. desembargadores SERLY MARCONDES ALVES, DIRCEU DOS SANTOS e ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, exarado por ocasião dos julgamentos dos agravos de instrumento nº 1015276-13.2019, 1001644-80.2020 e 1001640-43.2020, interpostos pelos ora agravantes, conforme ementas a seguir:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la. II - Nada convence do contrário, pois, além da condição pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante, isso porque, pretendem por meio dos Embargos à Execução, proveito econômico estimado em R$ 2.357.885,89 (dois milhões trezentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). III - Além disso, cumpre anotar que, nem na instância singular, nem nesta instância recursal, os recorrentes cuidaram de apresentar declarações de imposto de renda a fim de que fosse aferido não apenas os gastos, despesas e demandas judiciais que figuram como parte, mas, também, o patrimônio que os requerentes possuem.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A CARACTERIZAR A FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA –
INDEFERIMENTO

DO BENEFÍCIO
–
RECURSO DESPROVIDO
. O NCPC veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa física. Nos termos do § 2º, art. 99, do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Não tendo a parte juntado documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros, que a impossibilitasse de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, apesar da oportunidade conferida por este juízo, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária.

Fragmento da decisão monocrática da lavra da eminente desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES no agravo de instrumento nº
1001640-43.2020:

“[...] Como se pode ver, tanto em juízo de primeiro grau como nesta esfera recursal, os agravantes não se preocuparam em apresentar extratos de contas bancárias dando conta da insuficiência de saldo para quitação das custas, declarações de Imposto de Renda dos últimos anos, comprovantes de rendimentos, etc. Tão somente a relação de processos extraídas do PJE, evidenciando ações que respondem, e extratos dos órgãos de proteção ao crédito, não demonstram a impossibilidade dos recorrentes arcarem com as custas processuais. Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pelos agravantes, por si só, não significa que se tratam de pessoas hipossuficientes. Assim, no caso concreto, os agravantes não fazem provas convincentes da alegada impossibilidade quanto ao pagamento das custas judiciais. A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência. Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei). Assim, diante do conjunto probatório analisado, a agravante não faz jus

a usufruir da benesse assistencial, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho inalterada a decisão invectivada. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.[...]

No que se refere ao pleito do agravado para condenação dos agravantes por litigância de má-fé, de ser desprovido, pois, i
n casu, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária
. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (g.n.).

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Assim, com estas considerações, indefiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelos agravantes.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
,

revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste recurso de agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

P. I. C.

Cuiabá, 12 de março de 2021.-

a)

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, ao interpor o presente agravo interno, os agravantes – pessoa jurídica e seu sócio, pessoa física - apenas reeditam os termos das razões do recurso de agravo de instrumento, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Deveras, os agravantes apenas insistem na tese de sua suposta hipossuficiência econômico/financeira, ressaltando que tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física estão endividadas e que, atualmente, suportam vários processos de execução em trâmite no Judiciário, reafirmando a tese de que é bastante a declaração de hipossuficiência apresentada para que lhes seja garantida a benesse legal.

Entretanto, não rechaça os fundamentos que me levaram à conclusão de que possuem condições de arcar com as custas processuais.

Quanto à tese trazida pelos recorrentes/agravantes de que é bastante a declaração de hipossuficiência para que lhes seja concedida a gratuidade de justiça, de se ressaltar o mandamento constitucional trazido pelo art. 5º,
inciso LXXIV
, senão vejamos:

Art. 5º

...

LXXIV
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
g.n.

Assim, necessário se faz uma interpretação sistemática das normas trazidas nos artigos 98, § 3° e 99, ambos do CPC/15 com o inciso LXXIV do art. 5° da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos, circunstância não evidenciada nos presentes autos.

Assim, não se olvida que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Como já dito, no caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reconsideração da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021